Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742365-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZINEIDE MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, Jozineide Maria da Silva, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o recebimento da reconvenção apresentada em sede de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 76866620), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0706933-72.2025.8.07.0010), foi proferida sentença de mérito, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, declarando consolidada a propriedade fiduciária e autorizando o credor a alienar o bem. Deste modo, o presente agravo de instrumento, relacionado ao recebimento do pedido reconvencional, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora